Tribunal: TJPA
Processo: 0000106-86.2014.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000106-86.2014.8.14.0201

APELANTE: J C RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: GILMARA NUBIA CARVALHO SILVA, JEFFERSON REIS SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE DERIVADA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. NECESSIDADE DE PRÉVIA RESCISÃO JUDICIAL DO CONTRATO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de improcedência em ação de reintegração de posse. O agravante sustenta que o inadimplemento de contrato verbal de compra e venda da posse do imóvel caracterizaria esbulho possessório e autorizaria a retomada do bem, pleiteando a reforma da decisão para reconhecimento da precariedade da posse exercida pelos agravados. Subsidiariamente, requereu a extinção do processo sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o inadimplemento de contrato que originou a posse do imóvel é suficiente para caracterizar esbulho possessório e autorizar a reintegração de posse; e (ii) saber se é possível a apreciação, em sede de agravo interno, de pedido subsidiário de extinção do processo sem resolução do mérito não formulado anteriormente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A posse exercida pelos agravados decorre de relação contratual estabelecida com o agravante, o que a caracteriza como posse inicialmente justa, nos termos do art. 1.200 do Código Civil.

4. O inadimplemento das obrigações contratuais não gera automaticamente esbulho possessório, sendo imprescindível a prévia ou concomitante declaração judicial de rescisão do contrato para que a posse se torne injusta e legitime a tutela possessória.
5. A utilização da ação possessória como meio indireto de resolução de controvérsia contratual revela inadequação da via eleita quando ausente pedido de resolução contratual.

6. Configura inovação recursal a formulação, apenas em sede de agravo interno, de pedido subsidiário de extinção do processo sem resolução do mérito, razão pela qual o recurso não pode ser conhecido nessa parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

1. O inadimplemento de contrato que originou a posse não configura, por si só, esbulho possessório.

2. A reintegração de posse fundada em inadimplemento contratual exige prévia ou concomitante declaração judicial de rescisão do contrato.

3. É vedada a inovação recursal em sede de agravo interno.

Dispositivos relevantes citados:

CC, arts. 421, 422, 474 e 1.200; CPC, arts. 485, IV, 487, I e 1.021.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.534.185/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24.10.2017, DJe 06.11.2017.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer em parte o presente recurso e, na parte conhecida, negar provimento ao Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 11ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 13/04/2026 e encerramento às 14h do dia 22/04/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de Agravo Interno (Id. 31062331) interposto por
J C RODRIGUES DE SOUZA
contra a decisão monocrática (Id. 30401336) proferida por esta relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação interposto em face de
GILMARA NUBIA CARVALHO SILVA e JEFFERSON REIS SILVA
, nos autos da Ação de Reintegração de Posse (Processo n.º 0000106-86.2014.8.14.0201), mantendo incólume a sentença de primeiro grau no que tange à improcedência dos pedidos formulados na exordial.

Em suas razões recursais de Id. 31062331
, sustenta, em síntese, que o
decisum
incorreu em
error in judicando
, ao aplicar precedentes que tratariam de hipóteses processuais diversas da situação examinada nos autos. Argumenta que tanto a sentença quanto a decisão monocrática reconheceram expressamente o inadimplemento das obrigações assumidas pelos agravados, circunstância que, a seu ver, descaracterizaria a legitimidade da posse e configuraria esbulho possessório.

Alega, ainda, violação aos princípios constitucionais do acesso à justiça, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como aos artigos 1.200 e 1.210 do Código Civil e 1.021 do Código de Processo Civil. Ao final, requer o juízo de retratação ou, caso mantida a decisão agravada, o julgamento do recurso pelo órgão colegiado, com a reforma do
decisum
para reconhecer o caráter precário da posse exercida pelos agravados e determinar a reintegração possessória; subsidiariamente, pleiteia a extinção do processo sem resolução do mérito.

Devidamente intimada,
a parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 31672402),
pugnando pela manutenção da decisão monocrática, reiterando que a posse é justa e decorrente de contrato, e que eventual inadimplemento deve ser discutido em via própria (resolução contratual).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1. Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso preenche os requisitos de tempestividade e preparo. Todavia, impõe-se o
não conhecimento parcial
do recurso por flagrante
inovação recursal
.

Verifico que o Agravante introduziu, apenas neste Agravo Interno (Id. 31062331), pedido subsidiário de
extinção do feito sem resolução de mérito
(Art. 485, IV, do CPC). Tal pretensão não constou das razões de sua Apelação (Id. 25750754), onde o recorrente pugnava exclusivamente pela reforma da sentença para fins de procedência (mérito). Operou-se, portanto, a
preclusão consumativa
, sendo vedado à parte "guardar" teses para utilizá-las apenas após a sucumbência em segunda instância.

Além disso, a sentença de 1º grau, devidamente confirmada por esta Relatoria, analisou o suporte fático-probatório para concluir pela legitimidade da posse dos réus. Ora, o reconhecimento da inexistência de esbulho possessório conduz obrigatoriamente à improcedência do pedido (Art. 487, I, do CPC), sendo juridicamente inviável o retrocesso para uma extinção meramente processual (sem mérito) apenas para satisfazer a conveniência estratégica da parte sucumbente, que busca evitar a formação da coisa julgada material.

P
ortanto, preenchidos, em parte, os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO PARCIAL.

2. Análise das razões recursais

A controvérsia cinge-se em verificar se o inadimplemento parcial de um contrato verbal de compra e venda de posse é suficiente para caracterizar o esbulho possessório e autorizar a via da reintegração de posse, sem a prévia rescisão judicial do pacto.

Após detida análise dos argumentos trazidos no Agravo Interno, verifico que o agravante não trouxe qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática combatida.

2.1. Da Natureza da Posse e a Necessidade de Rescisão Contratual

Como se extrai dos autos, é incontroverso que a posse dos agravados sobre o imóvel decorre de uma relação contratual (compra e venda). A posse, portanto, foi transmitida voluntariamente pelo agravante aos agravados, o que a caracteriza,
ab initio
, como
posse justa
, nos termos do art. 1.200 do Código Civil.

O cerne da questão é que o ordenamento jurídico pátrio e a jurisprudência consolidada deste E. Tribunal de Justiça orientam que, em casos de posse derivada de contrato, o inadimplemento das obrigações pecuniárias não gera automaticamente o esbulho. Para que a posse se torne injusta (precária), é imprescindível a prévia ou simultânea
rescisão judicial do contrato
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO JUDICIAL DE RESCISÃO DO CONTRATO PARA DEFERIMENTO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - O Superior Tribunal de Justiça, há muito, firmou o entendimento no sentido de que em atenção ao princípio da boa-fé objetiva, para fins de reintegração de posse com base em inadimplemento contratual, se faz necessária a prévia e imprescindível manifestação judicial acerca da resolução contratual, mesmo na hipótese de haver cláusula resolutória expressa para o caso de inadimplemento. Precedentes do STJ e desta 2ª Turma de Direito Privado. 2 – Hipótese em que a rescisão contratual não foi objeto da demanda, não tendo havido, portanto, manifestação judicial a respeito da rescisão contratual com a verificação dos pressupostos que justificam a resolução do contrato de compra e venda do imóvel.
Sem a efetiva rescisão contratual por meio de declaração judicial não é possível se falar em esbulho e, em consequência, de pedido de reintegração de posse
. 3 - Considerando a inadequação da via eleita pelo recorrente e a impossibilidade de observância do rito especial destinado as ações possessórias, impõe-se a manutenção do julgado que extinguiu o feito sem resolução do mérito. 4 – Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00138512920178140040 21603089, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 13/08/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO JUDICIAL PARA A RESCISÃO CONTRATUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto por L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de Apelação. A parte recorrente busca a reintegração de posse de imóvel com base em inadimplemento contratual, alegando que a cláusula resolutiva expressa presente no contrato é suficiente para ensejar a retomada da posse sem necessidade de ação judicial prévia de rescisão contratual.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a cláusula resolutiva expressa pode autorizar a reintegração de posse sem a necessidade de declaração judicial de rescisão do contrato; (ii) se a via eleita pela recorrente é adequada para discutir a reintegração de posse com base em inadimplemento contratual sem pedido prévio de rescisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 . A cláusula resolutiva expressa prevista no contrato não dispensa a necessidade de uma declaração judicial para que a rescisão contratual seja efetivada, conforme entendimento consolidado no STJ e nos precedentes desta Corte.

4. A ação de reintegração de posse com base em inadimplemento contratual exige a prévia rescisão judicial do contrato, sendo inadequada a tentativa de uso da via possessória sem tal declaração.

5 . A cláusula resolutiva do contrato prevê expressamente a necessidade de notificação judicial para sua eficácia, reforçando a obrigatoriedade de pronunciamento judicial.

6. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que a reintegração de posse, mesmo com cláusula resolutiva expressa, depende de decisão judicial para que seja configurado o esbulho possessório.

IV . DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. A cláusula resolutiva expressa não afasta a necessidade de declaração judicial de rescisão contratual para fins de reintegração de posse .

2. A ação possessória não pode ser utilizada para retomar a posse sem prévia rescisão judicial do contrato.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 474; CPC, art . 560.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.789.683/MS; TJPA, Apelação Cível nº 0016283-21 .2017.8.14.0040; TJPA, Apelação Cível nº 0015187-8 .2017.8.14.0040 .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00095434720178140040 22405401, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 01/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

O esbulho possessório pressupõe uma posse injusta. Enquanto o contrato que originou a posse não for formalmente rescindido, a causa jurídica que legitima a ocupação dos agravados permanece hígida. A via dos interditos possessórios (reintegração) não serve como atalho para a resolução de conflitos estritamente contratuais.

O entendimento baseia-se no
Princípio da Boa-fé Objetiva
(Art. 422, CC) e na
Função Social do Contrato
(Art. 421, CC). O direito à moradia e a estabilidade das relações contratuais exigem que o magistrado avalie, em cognição exauriente, a gravidade do inadimplemento e a validade das cláusulas contratuais.

2.2. Da Distinção dos Precedentes e do Inadimplemento

O agravante alega que os precedentes citados na decisão monocrática tratam de extinção sem mérito (art. 485, VI, CPC). Contudo, a aplicação de tais julgados ao caso presente é perfeitamente cabível por analogia de mérito. Se a jurisprudência entende que a via é inadequada sem a rescisão prévia, o julgamento de improcedência da pretensão possessória é a consequência lógica quando se analisa o fundo do direito possessório sob a ótica da justiça da posse.

Ademais, os agravados sustentam em defesa que houve o adimplemento por meio da quitação de dívidas trabalhistas do próprio agravante, o que reforça a complexidade da relação obrigacional, a qual demanda dilação probatória própria de uma ação de resolução contratual ou de cobrança, e não de uma célere ação possessória.

Se o autor ajuíza uma ação de reintegração sem o pedido cumulado de rescisão contratual, o juiz, ao constatar que a posse é justa (derivada de contrato ainda vigente), deve julgar o pedido
improcedente
, pois o fato jurídico "esbulho" simplesmente não se configurou no mundo dos fatos jurídicos.

Nesse sentido, entendimento consolidado do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. POSSE JUSTA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DA DEMANDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "
É imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos
. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório" (REsp 620787/SP, Rel. Min . Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/04/2009, DJe 27/04/2009). 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp: 1534185 PE 2015/0116682-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/10/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2017)

2.3. Da Inexistência de Violação Constitucional

Não há que se falar em negativa de acesso à jurisdição ou violação ao devido processo legal. O agravante teve pleno acesso ao Poder Judiciário, exercendo seu direito de ação e de recurso. O que ocorre é que o autor elegeu via processual inadequada para a natureza do seu direito (petitório/obrigacional em detrimento do possessório puro), não podendo o tribunal subverter as normas procedimentais e materiais de regência da posse para suprir falha estratégica da parte.

O acesso à justiça não garante o sucesso da demanda, mas sim o direito a um julgamento fundamentado conforme as normas vigentes.

A decisão monocrática não cerceou o direito do autor, mas preservou a segurança jurídica, impedindo que uma posse legítima fosse desfeita sem a observância do rito adequado para a extinção de contratos.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo
CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO
e, na parte conhecida, pelo
DESPROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, bem como pela advertência à parte agravante que eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC/2015.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 27/04/2026